Tribunal: TJDFT
Processo: 0736357-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736357-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: GABRIEL FERNANDES LOPES DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste acerca do documento ID 51853611 e da certidão ID 52780207. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator